Tribunal: TJPA
Processo: 0014203-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014203-24.2010.8.14.0301

APELANTE: ARRAIS & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: EMPRESA TIM CELULAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS & OLIVIERA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. TEMPORARIEDADE. INUTILIDADE FRENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA.. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Arrais & Oliveira Advogados S/S contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente a ação envolvendo alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, movida contra TIM Celular S/A. O apelante sustentou a existência de relação consumerista e a ausência de comunicação prévia quanto à inscrição, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a continuidade da tutela cautelar quanto ao julgamento dos autos principais que reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços pela apelada e a regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes.(ii) a utilidade da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos autos principais não ficou demonstrada a comunicação do apelante à apelada sobre o extravio do chip telefônico antes do uso indevido, o que afastou a responsabilidade da apelada pela cobrança e inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes.

4.

O serviço de proteção ao crédito foi acionado legitimamente pela apelada, pois os valores cobrados se referiam a período anterior à notificação da apelante sobre o extravio.

5.

A improcedência da ação foi corretamente mantida, já que não houve falha na prestação de serviços, e a inscrição do apelante no cadastro de inadimplentes decorreu de inadimplência legítima.

6.

Efeitos do julgamento que incidiu sobre a tutela cautelar provisória tornando-a inútil.

7.

Verba sucumbencial mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela inscrição em cadastro de inadimplentes é regular quando não há comunicação prévia de extravio de linha telefônica e os débitos decorrem de períodos anteriores à notificação.

2.

A ausência de comunicação por parte do consumidor acerca do extravio de seu chip telefônico impede a responsabilização da empresa de telefonia por cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS & OLIVIERA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARRAIS & OLIVIERA ADVOGADOS S/S
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 19586474, páginas 2-4).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-questão litigiosa fundada na relação consumerista;

- inscrição indébita da identidade empresarial e

-descabimento de condenação em verba sucumbencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo levantes ora esposados. ( PJe ID 19586475, páginas 2-6 e PJe ID 19586476, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 19586478,página 4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0014203-24.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARRAIS & OLIVIERA ADVOGADOS S/S

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELADO: TIM CELULAR S/A

ADVOGADOS: SYLVIA TATIANA CHEROBIM FIGUEIREDO – OAB/RJ 150.104, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283, CÁSSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268 E MARIA GRACIEMA FALCÃO DE A.E SILVA – OAB/PA 14.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando termos do artigo 296 do CPC,
in verbis
:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Perceba que a tutela provisória produzirá seus efeitos jurídicos enquanto pendente o processo ajuizado, sem perder de vista que a redação ambígua permite a interpretação de uma acessoriedade a processo principal.

Estar-se-á diante de uma tutela cautelar cuja vida não se vincula a um processo principal. Não. mas se submete aos requisitos de sua admissão que gravitam em torno da utilidade, que pode ser paralela ao resultado de julgamento da questão litigiosa principal.

O enfoque é perfeitamente exposto por Alexandre Freire e Lênio Streck,
in verbis:

2. COMENTÁRIOS. Diz o art. 296 que “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”. O dispositivo legal comete impropriedade metonímica, pois toma o gênero pela espécie. Na verdade, a tutela cautelar não conserva necessariamente a sua eficácia na pendência de um processo. Isso só se passa com a tutela antecipada. Como já se viu, a tutela antecipada é provisória, visto que é providência que há de ser substituída por sentença definitiva; logo, é natural que os seus efeitos perdurem enquanto pendente o processo. Nesse sentido, os efeitos da tutela antecipada se regem por um princípio de inércia
. Já a tutela cautelar é temporária, na medida em que a sua eficácia persiste enquanto perdura a sua serventia. Ou seja, a permanência dos efeitos da tutela cautela subordina-se à continuidade do estado de coisas no qual se assentou
.
Pode ser que o tempo do proveito cautelar coincida com o tempo da pendência de um processo. Mas isso nem sempre acontece
. A eficácia da caução de dano infecto durará enquanto a natureza dos trabalhos ou o estado da obra oferecerem perigo ao vizinho. A posse em nome do nascituro será eficaz enquanto durar o estado de gravidez. O arresto cautelar será eficaz enquanto a diminuição patrimonial do devedor gerar risco à satisfação do crédito ainda inexigível, ou enquanto ainda não se puder promover a penhora após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse sentido, os efeitos da tutela cautelar se regem por um princípio de utilidade. Logo, a tutela cautelar e a tutela antecipada possuem regimes de conservação eficacial distintos e, por isso, regimes diferentes de revogação e modificação.
Se ao longo do tempo a utilidade cautelar desaparecer ou transformar-se, poderá o juiz – ex officio ou a requerimento da parte interessada – cassar ou readequar a medida. Em contrapartida, não pode o juiz revogar ou modificar a tutela antecipada sem que haja requerimento expresso da parte, visto que tão só a sentença é capaz de absorver ou substituir a decisão antecipatória: “o juízo só decide uma vez só, e só redecide quando o sistema o autoriza
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada.

São Paulo: Saraiva, 2004, p. 67).
[1]

A frente disso, a sentença objurgada permanecerá irretocável, porque a tutela provisória concedida não mais deteve utilidade para se manter de pé ante o julgamento de improcedência dos autos do processo n. 0024581-46.2010.814.0301.

Destaco o raciocínio jurídico delineado ante sua perfeição argumentativa,
in verbis
:

“
In casu
, a aço principal, feito n. 0024581-46.2010.814.0301, foi julgada improcedente, tendo em vista que no restou demonstrado qualquer comunicação da parte autora a requerida do extravio do chip (91) 8112-9417 em data anterior a 05.03.2008, ônus que incumbia ao autor.

Sem a comunicação, no há como a requerida proceder ao bloqueio da linha, consequentemente, lhe imputar responsabilidade pelo uso indevido das linhas por terceiros, pois, até então, no havia qualquer indício de irregularidade que justificasse a suspensão dos serviços prestados.

Ademais, incontroverso que os valores cobrados nas faturas se referem a período anterior a data da notificação da requerida.

Com efeito, além de no haver falha na prestaço de serviços, restou também incontroverso nos autos a ausência de pagamento das faturas, fato noticiado na inicial, constituindo regular exercício de direito da requerida inscrever o autor no serviço de proteção ao crédito.( PJe ID 19586474,páginas 3-4)

Julgamento de improcedência a gerar a verba sucumbencial a não comportar maiores debates ante a obviedade do assunto tratado.

Ante o exposto, meu posicionamento e para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se a sentença combatida imutável segundo fundamento ora delineado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 12 set. 2024.

Belém, 05/11/2024